Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0711238-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ARAUJO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando o teor da petição apresentada pelo Agravado (ID 70684173), que informa que houve a internação do agravante em leito de UTI desde o dia 01/04/2025 (ID 70684174), intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se ainda tem interesse no prosseguimento do julgamento do presente agravo. Brasília, 24 de abril de 2025. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora